Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RE 1.491.414. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em decisão publicada em 12/07/2024, o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 no julgamento do RE 1.491.414/DF.
2. Diante da reconhecida constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos, pela Suprema Corte, há de se empregar aplicabilidade imediata à norma distrital.
3. Com efeito, a situação presente é diversa das normas restritivas de direitos (que reduziram o teto de expedição das RPV`s) apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram na fixação da tese de repercussão geral do Tema 792: 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'.
4. Recurso conhecido e desprovido.